Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003287-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DANO AMBIENTAL – CONSTATADO POR AGENTES PÚBLICOS E LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PRAZO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme estabelece o art. 23, VI, da Carta Magna, a competência administrativa para proteger o meio ambiente é concorrente, ou seja, é de competência de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o exercício de fiscalização com o escopo de proteção ao meio ambiente em toda a sua amplitude. D
esta forma, o fato do IBAMA ter lavrado o Auto de Infração em desfavor da empresa Agravante não atrai a competência, por si só, a competência da Justiça Federal.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

5. O Auto de Infração e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que a empresa Agravante estava descumprindo algumas condicionantes da Licença de Instalação. Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

6. C
onsiderando a área a ser recuperada é extensa, o prazo de 30 (trinta) dias se mostra exíguo para recuperar a área, sendo, possível a dilatação do mesmo,
para que as atividades de recuperação sejam realizadas de forma ordenada e eficiente no sentido de trazer as melhorias concretas que necessita o meio ambiente
.

7. Redução do valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento (R$ 10.000,00).

8. Ausência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente
para prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, fixando para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUMO MALHA NORTE S/A contra decisão proferida em pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na Ação Cível Pública nº 1007131-90.2018.811.0003, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Ministério Público e determinou que a Agravante regularize as áreas que sofreram dano ambiental no montante de 268,44 hectares perante o IBAMA, mediante readequação do cálculo do Plantio Compensatório com base na totalidade de APP’s interceptadas pela ferrovia – faixa de domínio no trecho objeto da LO nº. 1203/2013 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Argumenta, em síntese, incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, pois há a necessidade de participação do IBAMA no polo passivo.

Narra acerca da competência administrativa da União por envolver bens da União.

Sustenta a cassação da liminar deferida pelo juízo
a quo
por ausência de
periculum in mora
, pois os fatos ocorreram em 2011 e teria sido identificado em 2014, que não há obras sendo realizadas, que não há danos a serem prevenidos. Logo, não há que se falar me aplicação dos princípios da precaução e prevenção.

Alega ausência de probabilidade do direito, pois o Ministério Público delimitou genericamente a área, exíguo prazo de 30 (trinta) dias para cumprir as determinações futuras o que impede que a Agravante se defenda dos atos, suprimindo o devido processo legal.

Eventualmente, requer a redução do valor da multa diária fixada, ante a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
periculum in mora
inverso.

Pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido, apenas e tão somente para conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, conforme decisão prolatada no Id. 7062948.

Interposição de Recurso de Agravo Interno no Id. 7374210, o qual foi desprovido, conforme acórdão no Id. 25675985.

Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Agravante no Id. 27205456, os quais foram rejeitados (Id. 60258453).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas no Id. 7930011.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme parecer acostado no Id. 89444457.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR:

(INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL)

Embora o Agravante tenha suscitado a incompetência do juízo
a quo
como matéria meritória, deve esta ser analisada como preliminar, posto que o seu eventual acolhimento ocasionará impedimento processual de análise do mérito recursal.

Feita esta ponderação inaugural, passo à análise da matéria.

O Agravante argumenta ser a Justiça Estadual Comum absolutamente incompetente, ante a necessidade do IBAMA figurar no polo passivo da demanda, bem como envolver bens da União.

Em que pese a argumentação do Agravante, ao analisar os documentos acostados nos autos, a malha ferroviária não atingiu qualquer bem da União.

Ademais, conforme estabelece o art. 23, VI, da Carta Magna, a competência administrativa para proteger o meio ambiente é concorrente, ou seja, é de competência de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o exercício de fiscalização com o escopo de proteção ao meio ambiente em toda a sua amplitude.

Assim, está redigido o comando constitucional,
in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

Acerca da matéria, assim já manifestou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — EXTRAÇÃO E ARMAZENAMENTO ILEGAIS DE MADEIRAS — AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE — VIOLAÇÃO AO ART. 46 DA LEI Nº 9.605/1998. INCOMPETÊNCIA DO IBAMA — INSUBSISTÊNCIA — PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E COMBATE AO DESMATAMENTO — COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. DANO MORAL COLETIVO — NÃO CONFIGURAÇÃO — INFRAÇÃO COMETIDA HÁ MAIS DE OITO (8) ANOS — AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À IMAGEM E À MORAL COLETIVA DOS INDIVÍDUOS. Configurado está o crime ambiental previsto no artigo 46 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, ante a extração e armazenamento ilegais de madeiras, sem a devida autorização do órgão competente. Não prospera a alegação de incompetência do IBAMA, sob o fundamento de existência da SEMA, porquanto o art. 23, VI, da Lei Mais Alta inclui, no âmbito da competência comum, a proteção ao meio ambiente e o combate ao desmatamento. Não se caracteriza o dano moral coletivo, quando a infração, cometida há mais de oito (8) anos não dá ensejo à presença de prejuízos à imagem e à moral coletiva dos indivíduos. Recurso provido em parte. (TJ/MT - N.U 0003440-07.2008.8.11.0013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 19/10/2012)

Desta forma, o fato do IBAMA ter lavrado o Auto de Infração nº 1023-E em desfavor da empresa Agravante não atrai a competência, por si só, a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO CIVIL PÚBLICA- CRIME AMBIENTAL- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL- REPERCUSSÃO GERAL- PARADIGMA RE654833/RG- TEMA 999- SUSPENSÃO DO FEITO. -
A fiscalização e a apuração de irregularidades pelo IBAMA, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal
. Ademais, não sendo discutido nos autos lesão aos bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a competência para dirimir a demanda será da Justiça Estadual. - Tendo em vista o reconhecimento da Repercussão Geral no RE RE654833/RG, acerca do tema relativo à imprescritibilidade da pretensão de reparação civil por dano ambiental e o impacto do seu julgamento no deslinde da controvérsia discutida, imperiosa é a suspensão do feito até o trânsito em julgado do paradigma. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076566-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não dano ambiental a ser reparado pela empresa Agravante.

Consigno inicialmente que a análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento deve ater-se apenas e tão somente quanto o acerto e desacerto da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, posto que a plena convicção acerca de ocorrência do dano ambiental somente será alcançada com o término de instrução processual, mormente produção de prova pericial, prova esta que está sendo realizada, conforme consulta processual ao sistema PJe por esta Relatora.

De acordo com os documentos juntados na ação que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, tem-se o Inquérito Civil nº 008230-010/2014 e Auto de Infração nº 1023-E do IBAMA, de onde se extrai que a empresa agravante desmatou uma área de aproximadamente 268,44 ha, em descordo com a Autorização de Supressão de Vegetação expedida pelo IBAMA (ASV nº 616/11), a qual autorizava uma supressão de cerca de 33,96 há, ou seja, um desmatamento quase dez vezes superior ao permitido e autorizado pelo órgão fiscalizador.

Nessa fase de cognição horizontal ou superficial de conhecimento, verifica-se que a o desmatamento ocorreu de forma irregular e contrária ao que havia sido previamente autorizado pelo poder público.

Assim, manter a decisão que impede a ação degradadora do agente se mostra aparente correta, justa e adequada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA AMAZÔNICA – LIMINAR CONCEDIDA PARA FAZER CESSAR AS ATIVIDADES LESIVAS E DETERMINAR A APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) — DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRAZO EXÍGUO PARA A REGULARIZAÇÃO CADASTRAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatado o desmatamento de floresta amazônica, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
Considerado o fato de que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) apresenta certas especificidades, bem assim que o prazo fixado na decisão objurgada para a sua apresentação perante o órgão ambiental se mostra exíguo, é de rigor a prorrogação. (TJ/MT - N.U 1001586-82.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (NEGRITEI)

Sustenta a empresa Agravante que a supressão de vegetação estava prevista na Licença de Instalação nº 847/2011 e que a extensão do ramal ferroviário é composta por pasto ou área de plantio, ou seja, por área já previamente desmatadas.

Com relação ao argumento acima, ressalto que há dúvida acerca da existência da Licença de Instalação nº 847/2011.

No entanto, tal licença não é um salvo conduto para desmatar além dos limites estabelecidos pelo próprio poder público.

O Auto de Infração nº 1023-E e o Relatório de Fiscalização que o acompanha mencionou de forma expressa e explícita que a empresa Agravante estava descumprindo algumas condicionantes da Licença de Instalação nº 847/2011, conforme de pode observar no Id. 6953093.

Assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, deve prevalecer a princípio da presunção legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO. Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (TJ/MT - N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL DETECTADA PELA FISCALIZAÇÃO DO IBAMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.
2. No direito ambiental, assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente. 3. Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da agravante (fumus boni iuris), podendo haver danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão agravada que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (TJ/MT - N.U 1007628-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) (NEGRITEI)

De outro norte, considerando a área a ser recuperada (cerca de 268,44 ha) é extensa, penso que o prazo de 30 (trinta) dias se mostra exíguo para recuperar a área, sendo, possível a dilatação do mesmo,
para que as atividades de recuperação sejam realizadas de forma ordenada e eficiente no sentido de trazer as melhorias concretas que necessita o meio ambiente
.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO IEF - PRAZO PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS EVENTUALMENTE APROVADAS - DILAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - DANO MORAL COLETIVO - CONDENAÇÃO AFASTADA. - Não havendo provas suficientes que apontem, com a necessária certeza, para a amplitude do Projeto de Recuperação apresentado junto ao órgão competente, impõe-se a manutenção da obrigação estabelecida na sentença nesse sentido, que visa, precipuamente, a conservação de área de preservação permanente (área brejosa localizada às margens de curso d'água). -
Afigurando-se exíguo o prazo concedido para a execução do projeto após aprovado, revela-se prudente a sua dilação, a fim de que as atividades de recuperação e conservação sejam realizadas de forma ordenada e eficiente, trazendo concretas melhorias ao meio ambiente.
- A responsabilidade civil pelos danos ambientais é objetiva, independendo, pois, da caracterização do elemento subjetivo. - Embora a obrigação de instituir, recuperar e conservar a área de preservação permanente seja propter rem, a obrigação de reparação pecuniária é pessoal, ou seja, daquele que efetivamente causou danos ao meio ambiente. - A reparação por dano extrapatrimonial coletivo encontra obstáculos na impossibilidade de se determinar o sujeito passivo do dano, na indivisibilidade da ofensa e da reparação e na dificuldade de eventual quantificação. Além disso, a tutela do meio ambiente é passível de ser realizada de inúmeras formas, seja através da adoção de medidas de redução, de substituição, de recuperação e, em último caso, de reparação pecuniária pelos danos irreversíveis. - De acordo com o princípio da simetria do tratamento e por meio de uma interpretação teleológica da Lei nº 7.347/85, não há razão para o recolhimento das custas processuais, quando não comprovada a má-fé da parte sucumbente. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.11.000267-2/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/0016, publicação da súmula em 03/05/2016) (NEGRITEI)

No que tange ao valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento (R$ 10.000,00) não se mostra dessarroado ou desproporcional à degradação ocorrida.

Diante dessas considerações, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente
para prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos de recuperação do meio ambiente, fixando para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022